Tribunal: STF
Processo: HC 262536
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PACIENTE REINCIDENTE EM DELITOS PATRIMONIAIS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 30.9.2025, por Tainá Fernandes Ferreira, em benefício de Giovanni Jesus Rosa, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento a agravo regimental da defesa, mantendo-se decisão pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 1.004.814/SP, por ser sucedâneo de revisão criminal.



O caso 



    2. O paciente, reincidente em delitos patrimoniais, foi preso, em flagrante, por furto duplamente qualificado (incs. I e IV do § 4º do art. 155 do Código Penal), sendo posteriormente condenado à pena de dois anos e oito meses de reclusão, em regime fechado, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade (doc. 3).



    3. Apelaram o paciente (buscando a absolvição) e a acusação (para afastar a substituição das penas), tendo o Tribunal de Justiça de São Paulo negado provimento ao apelo da defesa e provido o do Ministério Público estadual, em acórdão (doc. 7).



    4. Transitada em julgado a condenação, impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.004.814/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 22.5.2025, o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, indeferiu liminarmente a impetração, considerada a pretensão de utilizar-se o habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal (doc. 17). A decisão foi confirmada pela Sexta Turma daquele Tribunal superior, em 6.8.2025, ao negar provimento ao agravo regimental interposto: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO ÚNICO FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. É condição necessária à admissibilidade de qualquer recurso que a parte interessada impugne todos os fundamentos da decisão combatida. 2. O princípio da dialeticidade impõe ao agravante a demonstração específica do desacerto de cada uma das razões lançadas na decisão atacada, e não são suficientes, para tanto, meras alegações genéricas ou a repetição dos termos já expostos no recurso. 3. A decisão ora agravada indeferiu liminarmente o writ, sob o argumento de que o ‘a Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n. 535.063/SP, firmou o entendimento de que não cabe Habeas Corpus substitutivo de recurso próprio, impondo se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada alguma teratologia no ato judicial impugnado’. Tal conclusão se deu porque este writ pretende a rediscussão da condenação definitiva, transitada em julgado após o julgamento em segunda instância, evidenciando-se, assim, que não deve ser conhecido o writ, pois tal providência exige a instauração de revisão criminal, ação autônoma para a qual esta Corte Superior não possui competência na espécie, pois, nos termos do art. 105, I, ‘e’, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, originariamente, as revisões criminais e as ações rescisórias de seus próprios julgados, o que não é o caso dos autos. 4. Todavia, a defesa não impugnou esse argumento, cingindo-se a repisar os argumentos anteriormente expendidos. 5. A concessão de habeas corpus de ofício é prerrogativa do julgador, e não direito subjetivo da parte. Ademais, o referido expediente não se presta a burlar as regras processuais de admissibilidade. Precedentes. 6. Agravo regimental não conhecido” 
(doc. 18).



    5. Contra esse julgado, impetra-se o presente habeas corpus, 
arguindo-se tese não analisada no acórdão do Tribunal de origem, referente à suposta intempestividade da apelação da acusação, além de afirmar-se que o paciente estaria “completamente reintegrado, ressocializado e em bom convívio social”, de modo que sua prisão “em nada beneficiaria a sociedade” (fl. 7, doc. 1). 



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Diante de todo o exposto, requer-se: a) Seja concedida a liminar pleiteada, a fim de que o Paciente possa aguardar em regime aberto o julgamento definitivo deste mandamus, mormente porque já vem cumprindo (ilegalmente) a pena em regime fechado; b) Promova-se a oitiva do membro do Ministério Público; c) Ao final, concedida ou não a liminar, seja reconhecida a ilegalidade do v. acórdão, que deu provimento ao recurso manifestamente intempestivo e afastou as penas restritivas de direitos aplicadas, mantendo-se a r. sentença de primeiro grau, ou ao menos que concedendo-se regime inicial aberto ao Paciente, em razão de todas as circunstâncias acima expostas; 
d) Subsidiariamente, caso não seja conhecido o habeas corpus, seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 654, §2º)”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Consoante anotado pelo acórdão impugnado do Superior Tribunal de Justiça, pretende-se neste habeas rever-se a condenação transitada em julgado do paciente.



    O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 



    II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 



    III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 



    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 



    3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 154.106-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Confiram-se também os julgados a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC 
n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC 
n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



    8. Não se verifica, ademais, ilegalidade ou teratologia no caso dos autos.



     



    9. Como reconhece a impetrante, nem no julgado do Tribunal de origem no acórdão impugnado, do Superior Tribunal de Justiça, examinou-se a alegada intempestividade do recurso de apelação do Ministério Público estadual. 



    Incabível, portanto, pretendido exame per saltum, com supressão de instância, do tema apresentado, até mesmo para evitar-se possível prejuízo ao paciente no caso de denegação da ordem de ofício por este Supremo Tribunal. 



    Registre-se, ainda, que, além de as peças juntadas não comprovarem a alegada intempestividade, verifica-se que o recurso teria sido interposto em observância ao que preceitua o § 1º do art. 5º da Lei n. 11.419/2006 (doc. 5). 



    10. Quanto à higidez da condenação já transitada em julgado, apenas para afastar-se a possibilidade de concessão da ordem de ofício, tem-se que, no acórdão recorrido, levando em conta as peculiaridades do caso, da valoração negativa das circunstâncias judiciais do paciente, e sua reincidência específica em delitos patrimoniais, manteve-se o regime fechado fixado na sentença e afastou-se a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade aplicada. Assentou-se também que “a exacerbação mostrou-se benevolente, considerando-se que, além da incidência da qualificadora, o réu foi condenado por crime de roubo, praticado posteriormente aos fatos tratados nestes autos (fls. 218: processo n. 1501289-26.2018.8.26.0530), indicando que possui personalidade voltada para a prática de crimes. Ocorre que o Ministério Público lamentavelmente não recorreu desse ponto; nada há, portanto, o que ser alterado a respeito, para que não ocorra reformatio in pejus” (fl. 9, doc. 7).



    11. Não se comprova, portanto, ilegalidade no julgado, que, além de não destoar do entendimento deste Supremo Tribunal sobre o tema, somente poderia ter sua conclusão revista com incabível reexame do acervo probatório que levou os órgãos julgadores a firmarem sua convicção, procedimento inviável em habeas corpus.



    12. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao 
habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus 
(§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora